Tribunal: TJMT
Processo: 1030134-86.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030134-86.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO BIBIANO DA COSTA - CPF: 377.930.041-91 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIMENTO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DAMS – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC -
SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA -
SENTENÇA
ULTRA PETITA
– ALEGAÇÃO INFUNDADA – ADITAMENTO DA INICIAL – VIABILIDADE – ART. 329, I, DO CPC – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a Apelação está em confronto com entendimento dominante sobre o tema, o relator pode negar-lhe provimento monocraticamente, com amparo na Súmula 568 do STJ.

O julgamento não é
ultra petita
quando o juiz decide dentro dos limites do pedido do autor.

O aditamento da inicial pode acontecer livremente até o momento da citação do réu, sendo dispensada sua anuência (art. 329, I, do CPC).

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$2.700,00), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento à Apelação.

A agravante alega a inaplicabilidade do art. 932 do CPC no caso concreto uma vez que “
não se denota decisão contrária a entendimento sumulado, ou firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos”.

Acrescenta que
“o julgamento monocrático do recurso implica violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, os quais, em segunda instância, cuidam de reflexos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, verificando-se afronta ao devido processo legal, e respectiva violação ao preceito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LV”.

Aduz que
“a r. sentença, condenando esta agravante ao pagamento da indenização em valor superior ao pleiteado na exordial, além de caracterizar manifesta violação à Constituição Federal, configura manifesto julgamento ultra petita, eis que não se ateve à pretensão certa de indenização requerida na peça inaugural”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação da ora agravante.

Esta alega a inaplicabilidade do art. 932 do CPC no caso concreto visto que “
não se denota decisão contrária a entendimento sumulado, ou firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos”.

De início cumpre mencionar que, consoante a Súmula 568 do STJ, “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”. Diante disso, passo à análise das arguições apresentadas.

A agravante argui que o julgamento é
ultra petita
visto que o juízo de origem fixou as despesas médicas em R$1.933,80 sendo que foram pleiteadas em R$175,00.

Ocorre que no ID. 151777153 o autor, ora agravado, aditou a inicial para requerer a juntada da nota fiscal relativa à locação da cadeira de rodas e cadeira de banho, bem como a condenação da ré a pagar o valor total de R$1.933,80.

O juízo de origem recebeu o aditamento e determinou a citação da requerida para apresentar contestação, no despacho de ID. 151777155.

Dessa forma, os dispêndios com o tratamento de saúde estão confirmados pelas notas fiscais alusivas a medicamentos e cuidados médicos, na importância de R$175,00 e R$1.758,80 (IDs. 151773347 e 151777154).

Logo, é devida a restituição dos R$1.933,80.

Ademais, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho ao agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023